Tribunal: TJDFT
Processo: 0727776-27.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0727776-27.2021.8.07.0001 RECORRENTE: BRB CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A RECORRIDA: ROSINEIDE TAVARES DE SOUZA PICANCO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TÍTULO ORIGINAL. IMPRESCINDIBILIDADE. EMENDA À INICIAL. DETERMINAÇÃO. NÃO CUMPRIDA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. 1. A Cédula de Crédito Bancário é transferível mediante endosso. 2. Nas ações de execução, inclusive nos processos que tramitam por meio eletrônico, torna-se imprescindível a juntada do título original para instrução do feito executivo. 3. Não atendida a determinação de emenda à inicial mostra-se correta a extinção do feito, sem julgamento de mérito, pelo indeferimento da petição inicial. 4. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação ao artigo 10, § 2o, da Medida Provisória 2.200-2, ao argumento de ser possível a assinatura de documentos eletrônicos que utilizem certificados não emitidos pela ICP-Brasil. Assevera que a juntada do título com certificação por método privado seria hábil à execução do título extrajudicial. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do apelo. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior à da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial merece ser admitido quanto ao alegado malferimento ao artigo 10, § 2o, da Medida Provisória 2.200-2. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027